Tribunal: TJDFT
Processo: 0012731-25.2001.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 924, INCISO II, DO CPC. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO CARACTERIZADO. DÍVIDA VULTUOSA REMANESCENTE. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual declarou extinta a execução, ante o cumprimento da obrigação. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução. Argumenta ter o Juízo a quo extinto o cumprimento de sentença de forma prematura, violando o art. 924, II, CPC por aplicação indevida. Isso porque não há no feito quitação integral da dívida, sendo incontroverso a existência de saldo devedor atualizado de R$ 4.076.156,88, em janeiro de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em averiguar se, na hipótese, houve ou não integral satisfação da dívida executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 924, II, do CPC assim dispõe: “extingue-se a execução quando (...) a obrigação for satisfeita”. 3.1. No caso dos autos, as buscas pela satisfação do crédito foram em sua maioria infrutíferas, tendo sido efetivada a penhora de, tão somente, R$ 425,00, quantia já levantada em favor do credor. Embora o julgador tenha declarado o “cumprimento da obrigação”, esta, manifestamente, não se encontra adimplida integralmente, sendo a quantia penhorada, na verdade, irrisória; irrelevante frente ao montante total devido (R$ 4.076.156,88, atualizado até 01/2025). 3.2. A possibilidade de extinção da execução em procedimento de cumprimento de sentença, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pressupõe a quitação integral do débito, de modo que caberia ao juízo se certificar do total adimplemento antes de proferir a sentença extinguindo o feito e autorizando o levantamento de valores pelo executado. 3.3. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. Conforme artigo 924, II, CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 1.1. No caso, o débito foi depositado sem as devidas atualizações, de modo que não caracterizada quitação integral da dívida. 1.2. Do que se tem, a obrigação de pagar foi parcialmente satisfeita, não se havendo falar em extinção do cumprimento de sentença nos termos do artigo 924, II, CPC. 2. Recurso conhecido e provido”. (07105635320228070007, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 10/01/2024). 3.4. Não há se falar em extinção da execução se o débito não totalmente adimplido.
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há a condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "O pagamento em montante inferior ao devido ao credor não tem o condão de autorizar a extinção do processo em razão da satisfação da obrigação, com base no art. 924, inciso II, do CPC, porquanto referida medida pressupõe a quitação integral do débito.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: art. 924, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07105635320228070007, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 10/01/2024; TJDFT, 07072778420198070003, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 30/08/2023.